Tribunal: TJMT
Processo: 1031882-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031882-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA REGINA DA SILVA - CPF: 004.291.721-25 (AGRAVANTE), LOURIVAL DE JESUS SILVA - CPF: 496.286.581-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HOMOLOGAÇÃO ACORDO SOBRE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA) - PENHORA SOBRE VENCIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE E OBSERVÂNCIA GARANTIA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, admite a penhora de percentual dos vencimentos do devedor quando demonstrada a inexistência de outros bens passíveis de penhora e desde que preservada a dignidade do executado.

Nos autos, restou comprovada a exaustão das tentativas de localização de bens penhoráveis, justificando, assim, a adoção da medida excepcional.

A penhora parcial, limitada a 30% dos vencimentos líquidos do devedor, atende ao princípio da razoabilidade e ao dever de efetividade da prestação jurisdicional, sem comprometer sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
LAURA REGINA DA SILVA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos no 1006869-68.2017.8.11.0006 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HOMOLOGAÇÃO ACORDO SOBRE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA)
, que indeferiu o pedido de penhora sobre 30% dos vencimentos do executado.

Inconformada com a
r.
decisão, o agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que seu objetivo é a satisfação de seu crédito, no importe atualizado de R$ 16.398,05 (dezesseis mil, trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos), decorrente de acordo judicial.

Sustenta ter “requerido o desarquivamento dos autos para fins de cumprimento de sentença, pugnando pela aplicação das medidas satisfativas para o devido cumprimento da sentença, como penhora de bens, protesto da decisão judicial e inclusão do nome do ora Agravado no cadastro de inadimplentes, a indisponibilidade de bens consoante à ordem preferencial positivada no art. 835 do CPC, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e a intimação para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, conforme a ordem do art. 835 do CPC e que sejam de factível liquidez (ID 51307595). Buscas via SISBAJUD e RENAJUD realizadas, todavia, ambas infrutíferas (ID 83360798 e ID 83363079). Diante disso, foi requerido o desconto em folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do Agravado, bem como o bloqueio de seu FTGS (ID 107969007). Considerando que foi encontrado valores (ID 156787355), pugnouse a penhora do FGTS (ID 158188743). Todavia, os valores encontrados não satisfazem o débito. Assim, reiterou-se o pedido de desconto de 30% na folha de pagamento” (id. 251255162 - Pág. 4).

Registra que “o juízo indeferiu o pedido de penhora sobre 30% dos vencimentos do Agravado, sob a justificativa de que a possibilidade de penhora de parte do salário é admissível somente no caso de débito decorrente de prestação alimentícia, bem como que a Agravada deve demonstrar que não existem outros bens penhoráveis para satisfazer o débito dos autos” (id. 251255162 - Pág. 4).

Afirma que “e já foram realizadas buscas via SISBAJUD, RENAJUD e penhor de FGTS, conforme informado anteriormente, e todas as medidas restaram infrutíferas” (id. 251255162 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo perseguido e do benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Efeito ativo indeferido (id. 251401659 - Pág. 1/2).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 253199160 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento.

Encaminhado os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Douto Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira deixou de manifestar, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (id. 259797672 - Pág. 2).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
LAURA REGINA DA SILVA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos no 1006869-68.2017.8.11.0006 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HOMOLOGAÇÃO ACORDO SOBRE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA)
, que indeferiu o pedido de penhora sobre 30% dos vencimentos do executado.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto à possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do executado/agravado para satisfação do crédito exequendo, decorrente de acordo homologado judicialmente não cumprido.

O Caderno Processual Civil, em seu artigo 833, inciso IV, dispõe que os vencimentos, salários e outras verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Contudo, a jurisprudência vem admitindo a relativização dessa impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que assegurada a dignidade do devedor e observada a proporcionalidade na constrição patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reconhecido a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor quando demonstrada a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito, ainda que este não seja de natureza alimentar.

Eis a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 . Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.970.968/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

No caso em apreço, restou devidamente comprovado nos autos que foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, mediante consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sem êxito. Além disso, a penhora do FGTS do executado revelou-se inócua.

Dessa forma, restando demonstrada a ausência de outros bens passíveis de constrição, bem como a necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional, é plenamente viável a penhora parcial dos rendimentos do agravado, limitando-se a 30% de seus vencimentos líquidos, como forma de compatibilizar os interesses das partes envolvidas e garantir a satisfação do crédito exequendo, sem comprometer a dignidade do devedor/recorrido.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, de modo a determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, até a satisfação integral do débito executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, até a quitação integral da dívida, resguardada a possibilidade de revisão caso demonstrado comprometimento da sua subsistência.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade da justiça perseguido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025